Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser rigorosamente observados, inclusive para fins de prequestionamento. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção da parte de rediscutir matéria decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes.